Tribunal: TJDFT
Processo: 0716702-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0716702-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS DE OLIVEIRA VIEIRA AGRAVADO: BANCO PAN S.A, ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO MAXIMA S.A., EAGLE SERVICOS FINANCEIROS LTDA DECISÃO DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação repactuação de dívidas (superendividamento), indeferiu a gratuidade de justiça requerida pelo autor/agravante. Alega, em síntese, que: 1) apesar de ter renda bruta mensal de R$ 18.417,51, realizados os descontos obrigatórios, sua renda líquida totaliza, em média, R$ 14.116,99 e seus débitos com as instituições agravadas chagam a R$ 8.962,43 mensais, de modo que mais de 60% da sua renda está comprometida com esses descontos; 2) é portador de transtornos psicológicos, sendo diagnosticado com depressão e ansiedade, além de apresentar quadro de ébrio habitual e tais condições se agravaram de forma significativa após o falecimento trágico de seu único filho, em 2018, aos 21 anos de idade, vítima de acidente, evento que mergulhou o agravante em profunda depressão, levando-o à recaída no alcoolismo; 3) sua esposa deixou de exercer qualquer atividade profissional, passando a se dedicar integralmente aos cuidados do marido, o que resultou em expressiva redução da renda familiar; 4) a situação de vulnerabilidade agravou-se com o acúmulo de problemas de saúde da própria esposa, que é cardiopata grave; 5) o filho falecido deixou um filho menor, neto do agravante, hoje com 9 anos de idade, cujas necessidades também vêm sendo supridas por este (alimentação, vestuário, saúde, educação e lazer), pois a ausência do pai biológico impõe ao avô responsabilidades que ampliam consideravelmente seus gastos mensais. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja deferida a gratuidade da justiça e, no mérito, a sua confirmação. Com razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. Constou da decisão agravada que: “(...) Trata-se de servidor público com subsídio bruto superior a 18 mil reais mensais. Ressalto que o suposto contexto no qual está inserido o requerente, por si só, não justifica a concessão do benefício da justiça gratuita. Descontos facultativos - no caso, os empréstimos com desconto em folha - não servem como fundamento para hipossuficiência, até porque estes foram pactuados livremente pelo demandante, que tinha da ciência das suas condições financeiras. (...)” (grifos no original) Todavia, a Nota Técnica 11/2023, do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal (disponível em https://www.tjdft.jus.br/consultas/notas-tecnicas), sugere a adoção dos seguintes critérios para análise do pedido de gratuidade de justiça: “(...) Diante de tal quadro, no sentido de acolher a jurisprudência do STJ, sugere-se a adoção combinada do critério objetivo de renda familiar, cujo patamar utilizado pela DPDF é adotado no TJDFT, com o critério subjetivo, construído com base na análise dos normativos (inclusive projetos de lei) e nos estudos examinados na presente nota técnica, bem como na jurisprudência, consistente na análise dos seguintes elementos: (i) patrimônio pessoal incompatível com o requerimento da gratuidade de justiça; (ii) condições pessoais diferenciadas, como, por exemplo, doença, nível de endividamento, idade, condição de vítima de violência doméstica etc.; (iii) sinais ostensivos de riqueza”. E, no caso, o agravante é agente de polícia e, embora tenha rendimento bruto de R$ 18.417,51, o líquido é de apenas R$ 6.172,92 (contracheque de out/2024 – ID 71256361), em razão do desconto de parcelas de empréstimos consignados. Sendo assim, consideradas as condições pessoais do agravante e seu grau de endividamento, entendo que ele faz jus à gratuidade da justiça requerida, não havendo elementos nos autos que infirmem a hipossuficiência declarada. No mesmo sentido: “(...) 3. No caso em apreço, as provas anexadas aos autos indicam que o agravante é servidor público e que, nada obstante aufira renda bruta superior a cinco salários mínimos, sua renda líquida é inferior a esse patamar - haja vista o pagamento de pensões alimentícias e a contratação de empréstimos - e que seu cônjuge se encontra desempregado e com problemas de saúde, dentre outras circunstâncias que apontam para o comprometimento do orçamento familiar. 4. Diante da inexistência de indícios em sentido contrário, a análise dos critérios objetivos e subjetivos apontam que a agravante se enquadra no conceito de hipossuficiência previsto no art. 98, caput, do CPC e, por isso, deve ser contemplada com a gratuidade da justiça, com a consequente dispensa do preparo e rejeição do pedido do agravado de condenação ao pagamento das custas recursais. (...)” (Acórdão 1836956, 07422425820238070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no DJE: 29/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há, também, risco de dano iminente ao agravante diante da possibilidade de extinção do processo pelo não recolhimento das custas iniciais. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro a antecipação da tutela recursal para conceder ao agravante os benefícios da justiça gratuita. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator